Tribunal: TCU
Processo: 004.249/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2406/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.249/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudionor Luiz de Souza (XXX.365.341-XX); Daiane Del Sent Assmann (XXX.862.759-XX); Dirceu Rogerio de Camargo (XXX.309.299-XX); Gidione Filipe Martimiano (XXX.529.949-XX); Jiovana Giseli Callegari (XXX.610.879-XX); Lucas Rodrigo de Oliveira (XXX.084.879-XX); Marcela Cassia de Grande Sato (XXX.044.809-XX); Patrick Gomes de Oliveira (XXX.432.049-XX); Silvana Ribeiro de Souza (XXX.308.389-XX); Vilma de Fatima Zvierzikovski Grupe (XXX.962.949-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.